Tribunal: TJPA
Processo: 0812019-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812019-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JOSE PORFIRO DA SILVA

PROCURADOR: RONE MESSIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812019-09.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: RIO MARIA

AGRAVANTE: MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LAYLLA SILVA MAIA – OAB/PA 18.649

AGRAVADO: JOSE PORFIRO DA SILVA

ADVOGADO: RONE MESSIAS DA SILVA - OAB/PA 11.638

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL C/C PARTILHA DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. PROPRIETÁRIO QUE SEQUER FORA ARROLADO NOS AUTOS E CITADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I – A restrição sobre a matrícula do imóvel, por ter consequência extrema, deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso, pois pode vir afetar inclusive o direito de propriedade, previsto no art. 5º, XXII, da CF.

II - Verificando-se que o agravado adquiriu o imóvel antes da distribuição da ação e que este não é parte na lide, deve ser mantida a decisão que retirou as medidas constritivas sobre o imóvel denominado FAZENDA VALE DA SERRA, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito de propriedade.

III -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAIANE GRACIELE PEREIRA DA SILVA, objetivando a reforma do decisum de id. 8822600 - Pág. 98, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Maria, nos autos de Embargos de Terceiro nº 0800344-05.2021.8.14.0047, que, concedeu parcialmente a tutela antecipada para determinar que fosse retirada as medidas constritivas determinadas nos autos 0800244-84.2020.814.0047, sobre o imóvel FAZENDA VALE DA SERRA.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 6904927, aduz que, o referido imóvel (Fazenda Vale da Serra) foi repassada ao ex-casal (agravante e o filho do agravado), que desde 2013 exercia a posse da fazenda.

Sustenta que o imóvel rural teve sua posse adquirida pela agravante e seu ex-companheiro por meio de permuta entre familiares, tal ponto não foi contestado e é incontroverso, ademais, como demonstra todo o conjunto probatório apresentado nos autos da ação principal e confessado pelo filho do agravado, a posse direta da fazenda, antes da separação de fato, era da agravante e de seu companheiro.

Afirma que, o deferimento da retirada da constrição do imóvel FAZENDA VALE DA SERRA não observou que a posse atual e direta da fazenda era da agravante e de seu ex-companheiro, que compraram a predita área por meio de uma permuta entre familiares, a qual não fora contestada.

Alega que promoveu, então, a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº 0800244-84.2020.8.14.0047, em trâmite perante a Vara Única de Rio Maria – PA, com objetivo de documentar o gado do casal e a medição técnica de toda a área de posse do casal, denominada Fazenda Vale da Serra.

Por fim, defende não haver dúvidas que a manutenção da constrição no bem do ex-casal, FAZENDA VALE DA SERRA, é imprescindível, pois julgar de forma diversa seria uma forma de privilegiar o réu, que tenta a todo custo desviar o patrimônio do ex-casal para fraudar a divisão dos bens, com o aval do pai, ora agravado.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Em Decisão monocrática de id. 9143433, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id.

9637826.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que retirou as medidas constritivas do imóvel denominado Fazenda Vale da Serra, que foram determinadas nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0800244-84.2020.8.14.0047.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão a recorrente.

Nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas apenas da necessidade e do cabimento da medida de urgência postulada pelos agravados, estando a concessão condicionada à existência da relevante fundamentação e de resultar lesão grave e de difícil reparação.

No caso em apreço, verifica-se que o Juiz inicialmente havia determinado, por medida de cautela, o bloqueio da referida matrícula nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c

Partilha de Bens, Alimentos e Guarda, ajuizada pela agravante contra José Lopes da Silva, a fim de resguardar os interesses da autora e pretensos adquirentes do bem.

Ocorre que o ora agravado interpôs embargos de terceiros, na qualidade de atual proprietário do imóvel denominado “Fazenda Vale da Serra”, ao argumento de que adquiriu o bem antes mesmo da distribuição da ação, porém, não é parte na lide, requerendo, assim, a suspensão do bloqueio da matrícula, o que foi deferido pelo Juiz.

Por outro lado, a agravante, neste momento processual, não comprovou de forma inconteste que o imóvel é de sua propriedade, carecendo de uma dilação probatória própria para que se possa apurar a suposta propriedade e/ou posse da “Fazenda Vale da Serra”, por parte da recorrente.

Já o agravado, demonstrou que adquiriu a propriedade do imóvel discutido nos autos (Fazenda Vale da Serra), através do contrato de compra e venda de imóvel (id. 27085984 dos autos originários); sinal de pagamento via cheque, datado de 20/09/2011 (id. 27085986 dos autos originários); comprovante de transferência de propriedade de veículo o qual teria feito parte no negócio, datado de 13/10/2011 (id. 27085987 dos autos originários) e; declaração no imposto de renda, exercício 2012, da aquisição de direito de posse do referido imóvel, na importância de R$ 274.000,00 (id. 27086748 - Pág. 8, dos autos originários).

Deste modo, há fortes indícios de que o agravado seja o proprietário do imóvel cuja matrícula fora bloqueada em razão da decisão liminar proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c

Partilha de Bens, Alimentos e Guarda, ajuizada pela agravante antes mesmo de ter sido distribuído o feito, e que este não fora citado, ocorrendo, assim ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e, por consequência, ao direito de propriedade.

Assim, presentes provas suficientes à concessão da tutela antecipada pretendida pelo embargante, já que restou demonstrado que ele adquiriu a gleba de terras, bem como, inexiste, até este momento, a comprovação cabal por parte da recorrente de fraude e/ou de simulação do negócio jurídico, ou ainda, de que realmente possuía a posse do referido imóvel. Situações estas que precisam de dilação probatória própria.

Portanto, não vislumbro, neste momento, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em favor da Agravante, tendo em vista que, uma vez comprovada as suas alegações, as restrições do imóvel podem ser reestabelecidas pelo Juízo de Origem. Além do agravado possuir bens suficientes para arcar com a indenização necessária, caso, futuramente, reste devidamente comprovado o direito que a embargada alega possuir e o agravado venha a alienar o imóvel em questão.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Videoconferência
- Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023